Tribunal: TJDFT
Processo: 0713893-56.2025.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Ementa: Apelação cível. Processo civil. Ação declaratória de nulidade de contratos de fiança cumulada com revisão contratual. Indeferimento da petição inicial. Extinção do processo sem resolução do mérito. Emenda à inicial. Exigência de laudo médico conclusivo sobre capacidade civil. Multa por embargos de declaração. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de não atendimento à determinação de emenda consistente na apresentação de laudo médico conclusivo acerca da capacidade civil da autora no momento do ajuizamento da ação. Aplicação de multa em razão da oposição de embargos de declaração. Pretensão recursal voltada à cassação da sentença, ao regular prosseguimento do feito e ao afastamento da penalidade.
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em definir: (a) se a prova documental da incapacidade civil constitui documento indispensável à propositura de ação declaratória de nulidade de contrato fundada em alegado vício de consentimento; e (b) se é cabível a multa prevista no art. 1.026, § 3o, do Código de Processo Civil, diante da oposição de embargos de declaração com finalidade integrativa.
III. Razões de decidir
3. A capacidade civil da pessoa maior é presumida, sendo a prova da incapacidade elemento atinente ao mérito da demanda, e não requisito de admissibilidade da petição inicial.
4. A exigência de documento que se destina à demonstração do direito alegado não se confunde com os documentos indispensáveis à propositura da ação, nos termos do art. 320 do Código de Processo Civil.
5. A apuração da incapacidade alegada, quando necessária, deve ocorrer no curso do processo, inclusive mediante prova pericial, observando-se o ônus probatório previsto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.
6. O indeferimento da inicial, quando presentes os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e ausente inépcia, configura error in procedendo.
7. Os embargos de declaração opostos com o objetivo de esclarecer determinação judicial considerada inexequível não revelam, por si sós, intuito manifestamente protelatório, sendo incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 3o, do Código de Processo Civil, na ausência de abuso do direito de recorrer.
IV. Dispositivo
8. Recurso provido.

Dispositivos legais citados: arts. 319, 320, 321, 373, I, 464, 465, 485, I, 1.026, § 3o, e 72, I, do Código de Processo Civil; Lei no 13.146/2015.
Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdão 2101239, APC 0742065-23.2025.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 19/3/2026.